Tribunal: TJSP
Processo: 1004397-81.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Saúde - transporte público gratuito e compensação por danos extrapatrimoniais – portador de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – suspensão do benefício - inconstitucionalidade da Lei Municipal 779/06 que trouxe nova redação ao art. 13 da Lei Municipal no 3.709/1995, que legitimava a concessão de transporte público aos portadores de HIV – pessoa hipossuficiente portadora de doença grave,

Ementa:
Saúde - transporte público gratuito e compensação por danos extrapatrimoniais – portador de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – suspensão do benefício - inconstitucionalidade da Lei Municipal 779/06 que trouxe nova redação ao art. 13 da Lei Municipal no 3.709/1995, que legitimava a concessão de transporte público aos portadores de HIV – pessoa hipossuficiente portadora de doença grave, incurável, que requer tratamento regular e permanente - direito constitucional à saúde – dever dos entes públicos de fornecer assistência integral – restabelecimento do benefício – inacolhimento da compensação dos danos extrapatrimoniais - sentença de improcedência reformada para acolher parcialmente os pedidos – recurso provido em parte